Tribunal: STF
Processo: Rcl 57081
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig propôs reclamação em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, na qual alega inobservado o decidido no julgamento da ADC 16.



    Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista proposta em face da ora reclamante e das empresas Construtora Souza Reis Ltda. e S. R. Energia Ltda. (em recuperação judicial), prestadoras de serviços da Cemig. 



    Narra a reclamante que, não obstante o órgão reclamado tenha julgado improcedente o pedido de atribuição de responsabilidade subsidiária, foi determinado o bloqueio de créditos da primeira ré com a Cemig, visando à satisfação da execução.



    Alega, todavia, que “não há crédito da primeira ré com a Cemig, logo a condenação em sentença e mantida no acórdão proferido pela 4ª turma do TRT da 3ª região, se confunde com a condenação em responsabilização subsidiária, uma vez que os recursos depositados não são da Contratada.”



    Aduz, assim, que o órgão reclamado transferiu automaticamente à Administração Pública a responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Pede, liminarmente, a suspensão do trâmite dos autos originários e que, ao final, seja cassada a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. No julgamento da ADC 16, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666, consignando que:  



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 



    (ADC 16, ministro Cezar Peluso)  



    Naquela ocasião, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária do poder público para o pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada a culpa in vigilando ou in eligendo.



    No caso, o órgão judiciário reclamado, tratou da matéria nos seguintes termos:



    As 1ª e 2ª rés pugnam pela reforma da sentença recorrida, para que seja declarada a responsabilidade subsidiária da 3ª ré, CEMIG. 



    Defendem que a declaração de constitucionalidade do artigo 71 da Lei 8.666/93 não implica revogação do entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula 331 do Col. TST, nem mesmo compromete a responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 



    Examino. 



    FUNDAMENTOS MANTIDOS (...) "No que respeita à terceira reclamada, tendo em vista que o próprio reclamante, quando de seu depoimento na audiência retratada na fl. 299 (ID. 70d860e - Pág. 1), decl arou expressamente em Juízo que não prestava serviços para a CEMIG, sequer mostrase necessário adentrar na questão de mérito, no aspecto, pois a terceira reclamada não se beneficiou da força de trabalho do autor, o que afasta eventual responsabilização. Nesse contexto, indefere-se o pedido de condenação da terceira reclamada de forma solidária/subsidiária." (sentença, no Id 31ee20d) (negritos não constantes do original) 



    Diante do consignado acima, in casu, constata-se que a 3ª ré não figurou como empresa tomadora de serviços do autor, não se beneficiando da força de trabalho obreira. 



    Assim, incabível o pedido de condenação da 3ª ré, de forma subsidiária



    Do supracitado, nota-se que o Tribunal reclamado não reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante.



    Todavia, a reclamante alega que lhe foi determinado o bloqueio de créditos disponíveis da primeira ré e que, como tais créditos seriam inexistentes, tal bloqueio se confundiria com a responsabilização subsidiária.



    No ponto, o órgão reclamado dispôs que:



    Diversamente do sustentado no apelo, não há que se falar em integração dos créditos devidos às duas primeiras rés ao patrimônio da recorrente, uma vez que, conforme exposto na decisão de origem e consoante ofício de Id df3bc6e - Pág. 1 e 2, os valores foram apenas retidos em razão de pendência contratual relativa ao inventário final dos almoxarifados. Assim, não se tratando de valores reconhecidamente pertencentes à recorrente, não há que se falar em danos ao erário. 



    Além disso, a incorporação dos créditos ao patrimônio da recorrente não decorre automaticamente do ato de retenção, não prescindindo de regular processo administrativo. Vejase, por exemplo, a disposição contida no art. 86, §2°, da Lei 8.666/93, que versa sobre a penalidade oriunda de atraso injustificado na execução do contrato: "A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado". 



    Outrossim, ante a preferência dos créditos decorrentes da legislação trabalhista, irretocável a sentença recorrida que, ao deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela cautelar, determinou que a recorrente procedesse com a transferência de parte dos valores retidos. 



    Vale ressaltar que a medida cautelar determinada nos presentes autos consiste no bloqueio de valores pertencentes às devedoras principais. Por conseguinte, é impertinente o requerimento da recorrente no sentido de que o juízo "proceda com a tentativa de restrição de bens das primeiras Reclamadas antes de se dirigir ao erário da Companhia". 



    Acrescenta-se que não há que se falar em ilegalidade da determinação de bloqueio de valores, decorrente da antecipação de tutela, pois foram preenchidos os requisitos que autorizam a medida antecipatória, vez que incontroversos os fatos relacionados à dispensa imotivada do obreiro e à natureza alimentar das verbas rescisórias não quitadas. 



    De igual forma, incabível a alegação de irreversibilidade da medida antecipatória, pois, considerando a natureza precária da antecipação da tutela, caso vencido o obreiro, ele responderá pelo que recebeu indevidamente.



    Nesse contexto, observo que não houve responsabilização da Cemig pelos valores discutidos nos autos originários, mas tão somente o bloqueio de créditos de terceiro. 



    A questão da possibilidade ou não de penhora de créditos, bem como da existência destes, não tangencia a questão meritória objeto da ADC 16 e do RE 760.931.



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas invocados, incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente